Tribunal: TJPA
Processo: 0806529-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806529-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYCOM WILLAME FERREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que negou provimento ao agravo de instrumento e preservou liminar de busca e apreensão, ao reconhecer a suficiência de cópia digitalizada da cédula de crédito bancário para instrução da inicial. A embargante alega omissão quanto à ilegibilidade do contrato e ao suposto descumprimento de determinação de emenda da inicial, com pedido de efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a alegada ilegibilidade do contrato apresentado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao suposto descumprimento de determinação judicial de emenda da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O documento juntado, embora digitalizado, apresenta conteúdo inteligível e contém elementos essenciais da relação jurídica, sendo apto a instruir a demanda.

5. A jurisprudência do STJ admite a instrução da ação de busca e apreensão com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, ausente impugnação específica quanto à exigibilidade ou autenticidade do título.

6. A alegação de ilegibilidade traduz inconformismo com a valoração da prova, não configurando omissão sanável por embargos de declaração.

7. Não há registro de determinação judicial de emenda da inicial por ilegibilidade, nem de descumprimento pela parte autora, afastando a premissa fática da alegação de omissão.

8. O acórdão enfrentou adequadamente a questão central controvertida, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes quando a fundamentação é suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMILIA DA GRACA ABUCATER WAL, já qualificada, devidamente representada por sua advogada, e Embargado o Acórdão ID 30605681 assim ementado:

“EMENTA: Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Via original de cédula de crédito bancário. Agravo Interno desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que exerceu o juízo de retratação para reforma a decisão, e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão.

2.

A parte agravante argumenta acerca da necessidade de a ação de busca e apreensão ser acompanhada da via original da cédula de crédito bancário.

II.

Questão em discussão

3.

A questões em discussão consiste em saber se a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir adequadamente a ação.

III.

Razões de decidir

4.

A jurisprudência atual do STJ permite que a ação de busca e apreensão seja instruída com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, desde que não haja contestação específica sobre a exigibilidade da dívida, o que não ocorreu no caso. (STJ - AgInt no AREsp: 2.168.567/SP - DJe 22/03/2024).

5.

Diante da ausência de provas concretas que invalidem a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, conclui-se pela inexistência de base jurídica para reformar a decisão agravada.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 22/03/2024.”

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado, especialmente quanto: (i) à alegada ilegibilidade do contrato juntado aos autos, o que o tornaria juridicamente inexistente; e (ii) ao suposto descumprimento, pela instituição financeira, de determinação judicial de emenda da petição inicial, com fundamento no art. 321 do CPC, o que ensejaria o indeferimento da inicial. Requer, assim, o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, não se verificam os alegados vícios.

A alegação de omissão quanto à suposta ilegibilidade do contrato não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos. O documento que instrui a inicial, embora digitalizado, apresenta conteúdo suficientemente inteligível, contendo dados essenciais à identificação da relação jurídica, tais como partes, valores, condições contratuais e assinatura. Não se trata, portanto, de documento inexistente ou imprestável, mas de prova documental apta a subsidiar a demanda.

Nesse contexto, a conclusão adotada no acórdão embargado — no sentido de que a cópia digitalizada é suficiente para instruir a ação, à luz do art. 425 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — revela-se coerente com o acervo probatório dos autos. A insurgência do embargante, nesse ponto, traduz mero inconformismo com a valoração da prova, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto ao descumprimento de suposta ordem judicial de emenda da inicial. A análise dos autos originários evidencia que a petição inicial foi considerada apta pelo juízo de primeiro grau, que expressamente consignou o atendimento aos requisitos legais e a suficiência dos documentos apresentados. Não há registro de determinação de emenda por ilegibilidade do contrato, tampouco de descumprimento de ordem judicial pela parte autora.

Assim, inexistindo a premissa fática invocada pelo embargante, não há que se falar em omissão do acórdão quanto a ponto inexistente ou irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central da controvérsia, qual seja, a validade da cópia digitalizada da cédula de crédito bancário na ausência de impugnação concreta quanto à autenticidade ou circulação do título. Não há obrigação de o julgador rebater, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Dessa forma, constata-se que os embargos de declaração buscam rediscutir matéria já decidida, o que é inadmissível nesta via recursal.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2026